Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO QPPMC DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF. PRELIMINAR DE NULIDADE DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE. FIXAÇÃO EM VALOR SIMBÓLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8°, DO CPC. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO AOCP e pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que, em ação de conhecimento proposta por candidato a concurso público, extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, condenando os réus, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, estipulado em R$ 64.043,52 (sessenta e quatro mil e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
2. O INSTITUTO AOCP arguiu preliminar de nulidade do valor da causa, defendendo que, por não haver proveito econômico direto para o autor, o valor deveria ser fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), com a consequente aplicação do art. 85, § 8o, do CPC para reduzir os honorários.
3. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, requereu apenas a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, afirmando que o cálculo em percentual sobre o valor atribuído à causa foi desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em análise:
(i) se o valor da causa fixado na origem corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico obtido pelo autor, ora apelado;
(ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, diante do baixo valor da causa;
(iii) se é possível a alteração da base de cálculo da verba honorária pelo Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar de nulidade do valor da causa
5. O art. 291 do CPC exige que toda causa tenha valor certo, ainda que não apresente conteúdo econômico imediato. No caso, o pedido inicial se limitou à anulação de ato administrativo que eliminou o apelado do concurso público, possibilitando apenas a continuidade no certame e mantendo a mera expectativa de nomeação, sem qualquer impacto patrimonial direto.
6. Diante disso, a fixação do valor da causa em R$ 64.043,52 (sessenta e quatro mil e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), equivalente a 12 remunerações do cargo pretendido, é desproporcional e dissociada do objeto da demanda, sendo cabível sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais), valor simbólico adequado ao caso.
7. Precedentes desta Corte corroboram que o valor da causa em demandas dessa natureza deve ser arbitrado por estimativa, considerando a ausência de proveito econômico imediato.
Fixação dos honorários advocatícios por equidade
8. A redução do valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais) implica a necessidade de adequação dos honorários advocatícios, que, pela aplicação do percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença, resultariam em valor irrisório (R$ 100,00).
9. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, como na hipótese em análise, devendo-se considerar o trabalho desempenhado pelo advogado e a relevância da demanda.
10. Nesse contexto, a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que se revela proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.
Alteração dos honorários advocatícios
11. Os honorários sucumbenciais possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos até mesmo de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure reformatio in pejus, tampouco violação ao princípio do contraditório.
12. O entendimento jurisprudencial exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, bem como por esta eg. Corte, reafirmam a legitimidade da revisão dos honorários, especialmente para adequação às diretrizes do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Remessa necessária e apelação do DISTRITO FEDERAL, conhecidos e providos; recurso do INSTITUTO AOCP conhecido e parcialmente provido, para acolher a preliminar de nulidade do valor da causa e retificá-la, fixando-a no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Teses de julgamento:
1. O valor da causa em ações relacionadas à anulação de fases de concursos públicos deve refletir o objeto imediato da demanda, não sendo razoável sua fixação com base em remunerações do cargo pretendido, diante da ausência de proveito econômico direto para o autor.
2. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a relevância da causa e o trabalho do advogado.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua natureza de ordem pública, podem ser revistos até mesmo de ofício pelo Tribunal, com base nos critérios legais aplicáveis, sem que isso configure reformatio in pejus.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, 8o, 291 e 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869501, 0712126-49.2022.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 23/05/2024, DJe 10/06/2024; TJDFT, Acórdão 1842332, 0712068-46.2022.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1398192, 00415067120168070018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03/02/2022, DJe 16/02/2022.